Tribunal: TJDFT
Processo: 0769868-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. BLACK FRIDAY. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por AGW COMERCIO DE ELETROS E UTENSILIOS DE COZINHA EIRELI com a intenção de modificar o acórdão, sob alegação de haver omissão no julgado por não ter se manifestado sobre os documentos que, em tese, comprovam o erro na oferta.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. Conforme esclarecido no item 8 do acórdão, depreende-se por meio dos documentos juntados pela embargante que não há como presumir má-fé da consumidora ou erro de fácil constatação, já que o produto teve desconto de cerca de 70%, o que é comum no período da black Friday, uma vez que os anúncios, a fim de atrair o consumidor, noticiam ofertas que chegam a até 80% do valor original dos produtos.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.